Tribunal: TJMT
Processo: 1003796-62.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003796-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO RODRIGUES DALEFFE - CPF: 387.960.581-53 (ADVOGADO), SANDRO AUGUSTO GUTIERREZ DE OLIVEIRA - CPF: 388.077.341-68 (AGRAVANTE), KELLY REJANE RAASCH FARIAS - CPF: 883.928.481-87 (AGRAVANTE), MICHELI ARAUJO GIROTTO - CPF: 060.636.771-35 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), GUILHERME LACERDA OLIVEIRA RODRIGUES MEYER - CPF: 330.402.948-65 (ADVOGADO), RENATA DA SILVA VALONGO - CPF: 353.356.638-20 (ADVOGADO), ANANDA DA SILVA MOURA - CPF: 410.894.198-56 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO DE SOUZA FONSECA - CPF: 024.662.945-24 (ADVOGADO), MARIANA ROCHA DE SOUZA DIAS - CPF: 398.282.778-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA RECEBIDA POR LIBERALIDADE DE TERCEIRO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, INCISO IV DO CPC – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO AO SUSTENTO DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É incabível a interpretação extensiva do artigo 833, inciso IV do CPC, a crédito oriundo de contrato de colaboração recíproca para realizar testes em grãos, da qual o agravante atua como colaborador, porque a quantia não é recebida para sustento do devedor e de sua família.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1003796-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: KELLY REJANE RAASCH FARIAS E OUTRO

AGRAVADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
KELLY REJANE RAASCH FARIAS e SANDRO AUGUSTO GUTIERREZ DE OLIVEIRA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1 Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT,
Dr.

André Barbosa Guanaes Simões,
que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº
1002355-97.2018.8.11.0051
ajuizada por

AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
, indeferiu a impugnação a penhora, autorizando o remanejamento do valor bloqueado para a conta do agravado.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que
“o bloqueio judicial tornou indisponíveis os valores cuja exclusiva finalidade era de arcar com os custos da atividade laborativa rural que seria desempenhada pelo Agravante, conforme certificado através de acordo de vontades firmado e devidamente assinado pelos contraentes
” (sic).

Salientam que o d. Magistrado indeferiu o pleito sob o argumento
“que a verba em questão não é percebida por liberalidade e tampouco relacionada ao sustento, sendo apenas para o financiamento de atividade produtiva
” (sic).

Defendem que “
em momento algum houve qualquer assimilação ou mesmo afirmação de que o contrato que os Agravantes possuem com a MONSANTO DO BRASIL LTDA, empresa integrante do GRUPO BAYER, possui como objetivo de financiar o trabalho e/ou encargos decorrentes dele, até porque, isto é uma inverdade e uma dedução completamente equivocada
” (sic).

Explicam que “
o mesmo detém como objeto apenas a formalização de uma colaboração recíproca, onde a empresa cumpre o seu dever contratual de depositar o valor pactuado para que o Agravante possa realizar o trabalho que lhe é incumbido
” (sic), para custear a realização dos trabalhos rurais de sua titularidade.

Ressalta que é “
um COLABORADOR, que percebe os valores cuja destinação é para o desempenho das atividades rurícolas em nome da empresa MONSANTO DO BRASIL LTDA, sendo a sua denominação notoriamente expressa no termo contratual
” (sic).

Sustentam que o precedente utilizado pelo magistrado, não se aplica ao presente caso, pois este diz que “
somente ocorrerá o afastamento da impenhorabilidade quando inexistir provas de que as quantias tornadas indisponíveis são oriundas de financiamento destinado a produção agrícola e ao exercício rural
” (sic).

Aduzem que no presente caso
“o petitório que impugnou o bloqueio fora devidamente acostado por forçosos conjuntos probatórios, inclusive pelo contrato que este agravante contém com a pessoa jurídica, acompanhado pelas respectivas assinaturas dos contraentes
” (sic).

Asseveram que “
mesmo não se tratando de um financiamento rural propriamente dito, os entendimentos se equiparam ao caso dos autos, tendo em vista que o acordo de vontades regulamenta o pagamento de um quantitativo pela pessoa jurídica, para que o contratado exerça as atividades pactuadas
” (sic).

Argumentam que “
o dispositivo legal que prevê sobre a impenhorabilidade, não obsta a aplicação de uma interpretação extensiva, que poderá ser possibilitada a depender da particularidade do caso e do subentendimento dentre os pressupostos
” (sic).

Asseguram que a quantia destinada aos agravantes para prestar a atividade contratada não possui qualquer vinculação ao seu patrocínio, portanto, de caráter impenhorável.

Explanam que está impossibilitado de arcar com os custos decorrentes da realização do seu trabalho e inclusive impossibilitado de adimplir com os seus encargos laborais justamente pela constrição ter atingido patrimônio alheio.

Informam que vem reiteradamente “
propondo modalidades de acordo com o Agravado, porém, restou inexitosa
” (sic).

Ante o exposto, pugnam pelo integral provimento do recurso para desbloquear o valor tornado indisponível de R$587.928,45 (quinhentos e oitenta e sete mil e novecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos), e, consequentemente, determinar o levantamento da quantia por parte dos Agravantes, considerando a sua impenhorabilidade (id. 202939193).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 04/03/2024, por esta Relatoria (id. 204869182).

A agravada apresentou contraminuta argumentando que “
no contrato - que se juntou apenas em sede recursal, demonstrando inovação não permitida - as cláusulas dispõem que o valor se trata de incentivo, proveniente da colaboração recíproca entre as partes
” (sic).

Afirma ser “
latente a contradição que os próprios Agravantes trazem em suas alegações, vez que, afirmam que a verba em questão seria para suportar as despesas do contrato e, ainda assim, seria destinada ao sustento de sua família
” (sic).

Salienta que “
tal quantia não pode ser enquadrada, analogicamente, no inciso IV, do Artigo 833 do CPC, no que diz respeito a verba decorrente de terceiro, destinada à própria subsistência do produtor
” (sic).

Explica que “
o artigo em comento fala em salário, verba alimentar, honorários, quantia recebida para sustento do devedor (o que obviamente não é o caso), soldos e proventos de aposentadoria. Tais verbas, por óbvio, não se equiparam, de modo algum, a valores decorrentes de uma operação comercial qualquer entre duas pessoas maiores e capazes, atuando dentro de seu respectivo mercado
” (sic), de modo que pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 208725664).

Preparo devidamente recolhido (id. 202955681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A.
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
KELLY REJANE RAASCH FARIAS
e
SANDRO AUGUSTO GUTIERREZ DE OLIVEIRA, ora agravantes
, em razão do inadimplemento do valor constante em confissão de dívida assinada por eles, no importe original de R$ 213.574,50 (duzentos e treze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Os agravantes foram regularmente citados e ofereceram embargos à execução, os quais, após regular contraditório, foram julgados improcedentes.

Em decorrência disso, a empresa agravada requereu a realização de penhora online, apresentando planilha de débito atualizada, a qual, na ocasião, perfazia o importe de R$ 606.312,47 (seiscentos e seis mil, trezentos e doze reais e quarenta e sete centavos), o que foi prontamente deferido pelo juízo.

O bloqueio online foi parcialmente frutífero, na medida em que houve, de fato, a penhora online do valor de R$589.714,33 (quinhentos e oitenta e nove mil, setecentos e quatorze reais e trinta e três centavos).

Diante do referido bloqueio, os agravantes impugnaram a medida, que foi
indeferida
,
nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

No presente caso, cuja origem do dinheiro bloqueado é negociação havida diretamente e exclusivamente com empresa privada, que por mera liberalidade dispôs crédito ao Executado, não se está diante de qualquer causa de impenhorabilidade dos recursos, cuja destinação caberia apenas à livre disposição do Executado, não havendo qualquer obrigação legal, mas apenas pessoal, de sua aplicação à atividade agrícola.

Portanto, adquirir o crédito junto à terceira pessoa, tem-se que tal montante passou a integrar o patrimônio do Executado, o qual, por disposição legal, responde pela quitação das obrigações assumidas pelo devedor, nos termos do art. 789 do CPC:

Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.

Dessa forma, torna-se evidente que o destino dos valores aqui bloqueados pode ser utilizado para a quitação de sua dívida.

Portanto, há que se manter o bloqueio efetivado.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC,
INDEFIRO
o pedido antecipatório feito pelo Exequente mantendo o bloqueio efetivado.

Em seguida, EXPEÇA-SE o necessário para a pronta transferência dos valores bloqueados à conta indicada pelo Exequente.”

Os Agravantes argumentam que a penhora realizada atinge valores recebidos para custear atividade da qual exerce como colaborador para realizar testes em milho e/ou sorgo, de modo que pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade, com interpretação extensiva do art. 833, inciso IV do CPC,
litteris
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”;

No caso vertente, não há prova idônea capaz de demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita.

Isto porque a embora os agravantes comprovem que o dinheiro bloqueado é referente ao CONTRATO DE COLABORAÇÃO RECÍPROCA PARA REALIZAÇÃO DE TESTES EM MILHO E/OU SORGO realizado com a MONSANTO DO BRASIL LTDA e o agravante SANDRO AUGUSTO GUTIRREZ DE OLIVEIRA, do qual tem como objetivo a colaboração recíproca para realização de testes em grãos, não é possível afirmar que a quantia depositada seja para sustento do devedor e de sua família.

Aliás, os agravantes afirmam que a quantia é para custear os trabalhos a serem executados, da qual o agravante atua como colaborador.

Assim, não ocorrendo a situação versada do art. 833, inciso IV do CPC, não há como reconhecer a impenhorabilidade da verba bloqueada, tal como já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, em semelhante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE NA CONTA DO EXECUTADO – IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE RESERVA FINANCEIRA INFERIORES A 40 SALÁRIOS MINIMOS (ART. 833, X, DO CPC/15)– CONTA INVESTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA – ART. 854, § 3º, I, DO CPC/15 –
IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cabe ao executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC/15
. Resta inacolhida a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em contas bancárias, quando não há cabal demonstração de que o montante tem a finalidade de constituir reserva financeira.
(TJ-MT - AI: 10239706320228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ONLINE E MANTEVE A PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE -
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO
- PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. Não se aplica, na hipótese, a tese de taxatividade mitigada exarada sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp n.º 1.704.520/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi. O art. 854, § 3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Em sua impugnação, o executado limitou-se a argumentar que, mesmo que o bloqueio recaia sobre conta corrente, existe a possibilidade do reconhecimento de impenhorabilidade até 40 salários mínimos, se o mesmo é utilizado para sustento próprio e da sua família, contudo, deixou de produzir provas nesse sentido, não comprovando, portanto, que o valor bloqueado em conta bancária era impenhorável”.
(TJ-MT 10226086020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024